Tribunal: TJDFT
Processo: 0748648-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JAMIL ANTONIO RIOS contra a decisão proferida nos autos da ação de rescisão de contrato, proc. n. 0708794-87.2020.8.07.0004, ajuizada em desfavor de R&amp;M Consultoria e Investimentos, de Antônio Mendes Dias Júnior e de Djavan de Sousa, por meio da qual foi indeferido o pedido liminar de bloqueio de valores das contas bancárias e quebra do sigilo bancário dos Agravados para assegurar a prestação jurisdicional. Defiro a gratuidade postulada. Cuida-se de ação de conhecimento movida por AUTOR: JAMIL ANTONIO RIOS em desfavor de RÉU: ANTONIO MENDES DIAS JUNIOR, DJAVAN DE SOUSA, R &amp; M CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, por meio da qual a requerente postula a rescisão do contrato alegadamente entabulado com os réus. A inicial veicula pedido de tutela de urgência. É o relatório. D E C I D O. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem chegar a uma probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, neste juízo sumário de cognição, inexistem elementos contundentes que evidenciem o descumprimento dos contratos entabulado com os réus, revelando-se imprescindível a dilação probatória, com a devida instrução processual, sem prejuízo do contraditório, mormente considerando que o autor não comprovou o efetivo pagamento aos réus do valor postulado na inicial. Assevero, por oportuno, que a quebra de sigilo bancário e fiscal é medida extrema, tendo em vista que vulnera o direito à inviolabilidade dos dados pessoais, previsto constitucionalmente, devendo ser deferida apenas nos casos em que se mostrar imprescindível e baseada em elementos contundentes, o que não é o caso dos autos. Assim, inexistindo neste momento elementos de convicção passíveis de demonstrar a verossimilhança do direito do autor, mostra-se descabido o deferimento dos pleitos de urgência, mormente considerando que parte dos valor postulado , referem-se a mera expectativa de lucro, questão esta que deverá ser decidida quando do julgamento do mérito da presente demanda. Por fim, registro que o autor não comprovou o vínculo jurídico entre os dois primeiros réus. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus para apresentarem resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público.” Em suas razões recursais, o Agravante esclarece que realizou com os Agravados contrato de investimento financeiro e que investiu no negócio valores com promessa de lucro no percentual de 60%. Alega, contudo, que, posteriormente, descobriu que teria sido vítima de um golpe, típico de pirâmide financeira, aplicado pelos Agravados, que não realizaram os pagamentos previstos no contrato e desapareceram sem deixar vestígios. Destaca que os valores do prejuízo suportado correspondem: R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais) referente aos valores depositados em conta bancária de titularidade do primeiro requerido; R$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) referente às notas promissórias vencidas devidamente assinadas pelo primeiro requerido; R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) referente aos lucros dos investimentos. Nesse contexto, afirma que o bloqueio de valores pretendido visa garantir o recebimento das referidas quantias. Pede, assim, em liminar que seja deferido o bloqueio dos valores e, no mérito, confirmada a decisão. Sem preparo, por ser a Agravante beneficiária da justiça gratuita. Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 73812777). Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, tal como assinalou o juiz de origem, embora plausíveis os argumentos do Agravante, os documentos probatórios juntados na inicial não permitem concluir pela verossimilhança do direito vindicado, pois não evidenciam o descumprimento do contrato pelos Agravados. Isso porque os comprovantes de pagamento das quantias que teriam sido repassadas para os Agravados, por si só, não demonstram o descumprimento do contrato pelos Agravados, sobretudo porque os valores constantes das transferências bancárias e das notas promissórias, embora façam referência aos Agravados, são diversos do que consta do contrato, exigindo, assim, ao menos em princípio, mais evidencias de que se referem ao mesmo negócio. Nesse contexto, não há elementos que justifiquem o bloqueio de valores em conta dos Agravados, tampouco a quebra de sigilo bancário. Assim, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator